Tribunal: TJSP
Processo: 1024340-27.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AÇÃO RELATIVA A CONDOMÍNIO EDILÍCIO - INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DO AVCD PELA EMPRESA CONDÔMINA PARA REGULARIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL PERANTE O DETRAN - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TER SIDO A EVENTUAL INÉRCIA DO CONDOMÍNIO EM FORNECER O AVCB A CAUSA EXCLUSIVO DA SUSPENSÃO DA

Ementa:
AÇÃO RELATIVA A CONDOMÍNIO EDILÍCIO - INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, DANOS EMERGENTES E DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DO AVCD PELA EMPRESA CONDÔMINA PARA REGULARIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL PERANTE O DETRAN - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TER SIDO A EVENTUAL INÉRCIA DO CONDOMÍNIO EM FORNECER O AVCB A CAUSA EXCLUSIVO DA SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PRETENDIDA DIANTE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA NOS AUTOS - AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO